Tribunal: TJDFT
Processo: 0002348-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROVAS DA EMBRIAGUEZ. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELOS POLICIAIS E CONFIRMADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatados sinais de embriaguez do apelante, condutor do veículo que colidiu na traseira do carro da vítima, pelos policiais que preencheram o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora pela ingestão de Álcool no local do acidente, o qual foi confirmado pela vítima e as testemunhas em Juízo, não há se falar em ausência de prova da embriaguez.
2. Não há contradição entre os quesitos respondidos positivamente no Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora pela ingestão de Álcool e os depoimentos dos policiais em audiência, se, em ambos, eles afirmaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez, tais como, olhos avermelhados, odor etílico, desequilíbrio ao ficar em pé e fala desconexa, sinais típicos de alteração da capacidade psicomotora.
3. O teste do etilômetro, conquanto relevante, não se trata de prova indispensável, mormente quando os demais elementos carreados autos demonstram o estado de embriaguez do réu, ainda mais quando a ausência do referido exame decorreu de sua própria vontade, eis que se negou a se submeter a ele.
4. Recurso conhecido e desprovido.